Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-47.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002496-47.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G. B. M. - CPF: 101.591.571-02 (APELADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS - CPF: 015.884.061-56 (APELADO), GILENO ROCHA MONTEIRO - CPF: 714.883.241-15 (APELADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS - CPF: 015.884.061-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. PROTEÇÃO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de contrato coletivo empresarial com apenas quatro beneficiários, diante da constatação de que o vínculo possuía natureza familiar e visava à continuidade de tratamentos médicos em curso, incluindo menor em acompanhamento fonoaudiológico e adulto com cardiopatia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com características de plano familiar (falso coletivo); (ii) estabelecer se há obrigação da operadora de manter a cobertura assistencial diante da continuidade de tratamento médico de beneficiários em condição de vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 608 do STJ, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A configuração de “falso coletivo”, em contratos com poucos beneficiários ligados à mesma microempresa e com vínculos familiares, autoriza a aplicação analógica das regras protetivas dos planos individuais, inclusive a vedação à rescisão unilateral imotivada prevista no art. 13 da Lei no 9.656/1998.

A alegação genérica de alta sinistralidade, desacompanhada de prova atuarial, não constitui motivação idônea para rescisão contratual.

É vedada a interrupção da cobertura assistencial quando há beneficiários em tratamento médico essencial à manutenção da saúde e da vida, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo 1082 do STJ.

A tentativa de rescisão contratual sem justa causa, diante da vulnerabilidade dos beneficiários, configura conduta abusiva e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Voto proferido em consonância com o parecer ministerial, que opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a ausência de demonstração de desequilíbrio contratual por parte da operadora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1002496-47.2024.8.11.0006, ajuizada por GAEL BRENTAN MONTEIRO, representado por seus genitores, CLYCIAN BRENTAN DOS SANTOS e GILENO ROCHA MONTEIRO, julgou procedente o pleito inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, forte no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONVALIDAR os efeitos da tutela concedida no Id 152952233 e DETERMINAR que a parte requerida mantenha o contrato de n. 7252 com todos usuários que usufruem do plano de saúde coletivo.

b) Condenar a parte requerida em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
- Id. n.° 313526369.

Posteriormente, a r. sentença foi integrada por decisão em sede de Embargos de Declaração (Id. n.o 313526377), que, reconhecendo a omissão apontada, aplicou à parte autora multa de 2% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do não comparecimento injustificado à audiência de conciliação.

Irresignada, nas razões de Id. n.o 313526378, a operadora recorrente sustenta a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo, porquanto não se submete à vedação do art. 13 da Lei n.o 9.656/98.

Afirma ter cumprido os requisitos legais, como a notificação prévia, e justifica o ato na elevada sinistralidade do contrato e na insustentabilidade econômica da cooperativa. Aduz que foi oportunizada a portabilidade de carências, o que afastaria qualquer ilicitude. Defende a validade das cláusulas contratuais e o princípio do
pacta sunt servanda
.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus de sucumbência.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado no Id. n.o 313526384.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. n.o 328321865, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A controvérsia reside em aferir a legalidade da rescisão unilateral de um contrato de plano de saúde coletivo empresarial que, na prática, atende a um número reduzido de beneficiários, majoritariamente do mesmo núcleo familiar, e que se encontram em tratamento médico contínuo.

De início, cumpre assentar a plena aplicabilidade das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 608, segundo a qual
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

A Apelante fundamenta sua defesa na distinção legal entre os planos individuais e os coletivos, argumentando que a vedação à rescisão unilateral imotivada, prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, não alcançaria a modalidade contratual em tela.

Com efeito, a referida norma dispõe:

“Art. 13. [...]

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência;”

Pois bem.

Constata-se dos autos que o contrato, embora formalmente coletivo, foi firmado por uma microempresa ("RADIADORES BRASIL LTDA - ME") e, ao tempo da notificação de cancelamento, contava com apenas quatro beneficiários, sendo os três apelados (pai, mãe e filho) e uma quarta pessoa.

Tal configuração fática atrai a incidência da teoria do "falso coletivo", construção jurisprudencial que visa coibir a prática de operadoras que se utilizam da roupagem de contrato coletivo para afastar a incidência de normas mais protetivas ao consumidor, aplicáveis aos planos individuais e familiares.

Em tais circunstâncias, em que a vulnerabilidade do grupo de beneficiários é manifesta e se equipara à do contratante individual, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona em determinar a aplicação analógica das garantias previstas para os planos individuais, notadamente a exigência de motivação idônea para a rescisão.

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÚMERO REDUZIDO DE PARTICIPANTES. "FALSO COLETIVO" . NATUREZA INDIVIDUAL E FAMILIAR DO CONVÊNIO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ admite, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo seja tratado como individual ou familiar quando possuir número reduzido de participantes. 2 . Alterar o entendimento do tribunal de origem a respeito da natureza do contrato, se efetivamente coletivo, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e a revisão de provas, a atrair a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido .”
(STJ - AgInt no REsp: 2003889 SP 2022/0148597-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Nessa senda, a alegação da apelante de "alta sinistralidade" e "desequilíbrio contratual", desacompanhada de qualquer prova técnica ou cálculo atuarial que a embase, não se afigura como motivação idônea para justificar a drástica medida de rescisão. A operadora não pode, por meio de assertivas genéricas, eximir-se do dever de manter um contrato que tutela bens jurídicos da mais alta envergadura, como a vida e a saúde.

Sobre o ponto, para evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença, que com acerto analisou a questão, in verbis:

“[...]
ao que se verifica a notificação enviada pela ré apenas justifica a pretensão de rescisão com base nos termos do instrumento, não trazendo qualquer informação sobre quais as circunstâncias que teriam implicado no desinteresse na manutenção do contrato. [...] a situação dos autos admite interpretação excepcional da lei a fim de salvaguardar o direito à manutenção de tratamento em curso, como é o caso dos autos. Desta forma, considerando-se os bens jurídicos envolvidos, quais sejam, a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde, a denúncia pretendida configuraria o exercício abusivo da faculdade de rescisão unilateral, a uma porque não cumpriu os requisitos que a norma impõe para essa modalidade de rescisão, e também porque não demonstrou que a manutenção do plano realmente lhe causaria prejuízos.
Assim, não restou demonstrado o aumento da sinistralidade e nem o alegado prejuízo que a manutenção do contrato dos causaria à autora, de modo que faltou motivação idônea para a rescisão do contrato.”
- Id. n.o 313526369.

Ademais, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a validade da motivação, a rescisão encontraria óbice na condição de saúde dos beneficiários. Conforme comprovado nos autos, o apelado Gileno Rocha Monteiro é portador de cardiopatia grave e encontra-se em rigoroso acompanhamento médico, ao passo que o menor Gael Brentan Monteiro realiza tratamento contínuo de fonoaudiologia.

A interrupção da cobertura assistencial em meio a tratamentos essenciais à manutenção da saúde e da vida é vedada pelo ordenamento jurídico, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1082, que fixou tese vinculante:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Portanto, a conduta da apelante em rescindir o contrato, ignorando a condição de vulnerabilidade dos apelados e a continuidade de seus tratamentos, revela-se manifestamente abusiva e ilegal, não havendo reparos a serem feitos na r. sentença que determinou a manutenção da avença para todos os seus beneficiários.

O entendimento aqui exposto encontra-se em harmonia com o abalizado parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que analisou a controvérsia e concluiu pela manutenção da sentença, destacando a ausência de comprovação da motivação alegada pela operadora, nos seguintes termos:

“A r. sentença combatida, neste ponto, merece ser mantida, pois pontuou de forma enfática que a Apelante: a) não cumpriu os requisitos que a norma impõe para essa modalidade de rescisão em contratos de pequeno porte (falsos coletivos); e b) não demonstrou que a manutenção do plano realmente lhe causaria prejuízos de forma a justificar a rescisão, registrando que a operadora de saúde deveria ter juntado cálculo atuarial para legitimar a rescisão, o que foi negligenciado.”
(ID 328321865, p. 7)

Com efeito, a ausência de demonstração de um desequilíbrio atuarial concreto e a natureza familiar do contrato são os pilares que sustentam a ilicitude da conduta da Apelante, tornando imperativa a manutenção da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026